Tribunal: TJMT
Processo: 1018967-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018967-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cheque, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (AGRAVANTE), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO), DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.508.779/0001-08 (AGRAVADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.508.779/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI: 1018967-30.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

AGRAVADA
:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A.

TERCEIRO INTERESSADO
: DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

– INDEFERIMENTO DE PROVAS TIDAS COMO ESSENCIAIS PELA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA - CONTATO TELEFÔNICO ENTRE AS PARTES – PROVA DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA -

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO -

RECURSO PROVIDO.

Na busca da verdade real, o juiz não se pode desprezar a juntada de documentos tidos pelas partes como essenciais para o deslinde da controvérsia, sob pena de cerceamento de defesa, cumprindo ao magistrado, na formação do seu livre convencimento, atribui-lhes o valor probatório que possam efetivamente merecer quando do julgamento da lide.

No caso, pleiteada a expedição de ofício à operadora de telefonia a fim de comprovar a titularidade da linha telefônica através da qual as partes fizeram contato sobre questões relativas à causa em debate, deve ser deferido o pedido, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade processual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1020368-72.2021.8.11.0041,
ajuizada pela agravada
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, em seu desfavor e de
DOROT CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
.

Declara o agravante que ação originária foi ajuizada objetivando rescindir o contrato firmado entre ÁVIDA CONSTRUTORA (requerente) e DOROT CONSULTORIA (requerida), bem como cancelar a exequibilidade e protestos dos cheques repassados a título de pagamento, os quais foram transmitidos a IVAN DE OLIVEIRA (terceiro), o qual também foi incluído no polo passivo da ação acima mencionada.

Pondera que antes de aceitar os títulos, o agravante IVAN DE OLIVEIRA solicitou a anuência do emitente originário para o recebimento dos cheques, o que foi expressamente aceito pelo setor financeiro da ÁVIDA CONSTRUTORA no dia
11/12/2020
, na ocasião representada por VALDIRENE HEINZEN através da linha telefônica (65)8105-1133.

Enfatiza ainda que houve despacho determinando que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir. Na ocasião, o agravante IVAN DE OLIVEIRA requereu a oitiva de VALDIRENE HEINZEN e a expedição de ofício à operadora TIM S/A a fim de fornecer cópia do contrato, bem como toda documentação referente à titularidade da linha telefônica, sobretudo para comprovar o vínculo da linha telefônica com a ÁVIDA, dado que foi no referido número que fez contato com IVAN e autorizou o recebimento dos cheques na condição de terceiro.

Declara ainda que a oitiva da testemunha foi deferida. Todavia, foi negado o pedido de expedição de ofício à operadora TIM S/A, sob o fundamento de que possivelmente o requerido não tinha aventado na contestação qualquer linha de defesa que justificasse a necessidade de obter informações referente à linha telefônica em questão.

Questiona o agravante a decisão recorrida, argumentando que sua contestação foi clara que só aceitou os cheques diante do contato realizado no número telefônico em tela, portanto, a seu ver, trata-se de documento essencial para o deslinde da controvérsia.

No mais, pretende o agravante a liminar recursal com escopo de conceder efeito ativo para que seja determinada a expedição de ofício à operadora TIM S/A para que informe os dados da
linha telefônica no 065- 8105-1133
, o que deve abarcar todo o período de existência da linha telefônica até os dias atuais, sobretudo na data de
11/12/2020
que foi quando o fato ocorreu, sob pena de multa em valor não inferior a R$5.000,00/dia.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar recursal e a reforma da decisão a fim de que seja expedido ofício.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 145388162
, para conceder efeito ativo para determinar a expedição de ofício à operadora TIM S/A para que informe os dados solicitados.

A contraminuta veio no
ID no 148195657
, oportunidade que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Conforme se denota, o douto Juiz singular
indeferiu
o pedido de expedição de ofício à operadora
TIM formulado pela parte requerida/agravante, sob o fundamento de que na contestação não foi aventada qualquer linha de defesa que justificasse a necessidade de vir aos autos o contrato da linha telefônica móvel, dando azo ao presente recurso.

Pois bem
.

Após detida análise das alegações apresentadas no presente recurso, verifica-se a necessidade de reforma da decisão singular – até porque,
dentre as discussões trazidas na contestação, uma delas foi o aludido contato telefônico entre o agravante e a empresa ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA, o que por si só demonstra a relevância da fundamentação.

Ademais, o aludido contato telefônico (65-8105-1133) foi objeto de
Ata Notarial
registrada no Serviço Notarial e Registral do Distrito de Nossa Senhora da Guia em Cuiabá/MT.

Portanto, não poderia o juiz singular indeferir o pedido de expedição de ofício à operadora TIM, ao fundamento de que na contestação não foi aventada a questão, quando na verdade foi sim.

Com isso, deve ser concedido o pedido, a fim de evitar no futuro alegação de cerceamento de defesa, ainda que no decorrer da instrução processual, verificar-se que as informações trazidas não sejam pertinentes ao deslinde do feito. Confira:

Se não fosse o bastante, na busca da verdade real, não se pode desprezar a juntada de documentos tidos pelas partes como essenciais, cumprindo ao magistrado, na formação do seu livre convencimento, atribui-lhes o valor probatório que possam efetivamente merecer.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, em consequência, ratifico a liminar recursal de
ID no 145388162
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022